Tribunal: TCU
Processo: 025.360/2016-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em face de irregularidades perpetradas pela Fundação Juazeirense para o Desenvolvimento Científico, Tecnológico, Econômico, Sócio-Cultural e Ambiental (Fundesf), além de Aurílio dos Santos Souza e Luiz Gugé Santos Fernandes, respectivamente, como então diretor-executivo da Fundesf (gestão: 22/9/2009 a 30/1/2013) e como então superintendente regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária no Estado da Bahia  Incra-BA (gestão: 31/8/2009 a 21/11/2011 e 26/2/2013 a 1o/7/2015), sobre a gestão dos recursos federais inerentes ao Convênio no 709227/2009 destinado à prestação de serviços especializados de articulação multidisciplinar, objetivando assegurar a integração e a supervisão das equipes técnicas multidisciplinares de Assessoria Técnica, Social e Ambiental  ATES localizadas nos diversos Núcleos Operacionais no âmbito do Estado da Bahia, contribuindo para a qualidade do programa sob o montante de R$ 6.930.516,44.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial (TCE) autuada em desfavor, originalmente, da Fundação Juazeirense para o Desenvolvimento Científico, Tecnológico, Econômico, Sócio-Cultural e Ambiental (Fundesf), além de Aurílio dos Santos Souza, como então diretor-executivo da Fundesf (gestão: 22/9/2009 a 30/1/2013), e de Luiz Gugé Santos Fernandes, como então superintendente regional do Incra no Estado da Bahia - Incra-BA (gestão: 31/8/2009 a 21/11/2011 e 26/2/2013 a 1o/7/2015), tendo esta TCE sido autuada por força do item 1.8.1 do Acórdão 9.905/2016 proferido pela 2a Câmara do TCU, no bojo do TC Processo 032.962/2012-6 , ao apreciar aí a auditoria em face das irregularidades perpetradas sobre a gestão dos recursos federais inerentes ao Convênio no 709227/2009 celebrado entre a referida entidade e o Incra-BA para a " prestação de serviços especializados de articulação multidisciplinar, objetivando assegurar a integração e a supervisão das equipes técnicas multidisciplinares de Assessoria Técnica, Social e Ambiental - ATES localizadas nos diversos Núcleos Operacionais no âmbito do Estado da Bahia, " sob o valor original de R$ 6.930.516,44 pelo aporte de R$ 6.299.116,44 em recursos federais e de R$ 631.400,00 em recursos da contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de dezembro de 2009 a fevereiro de 2011, com a prorrogação por mais 12 meses; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia da Fundação Juazeirense para o Desenvolvimento Científico, Tecnológico, Econômico, Sociocultural e Ambiental (Fundesf), nos termos do art. 12, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.2. rejeitar parcialmente as alegações de defesa oferecidas por Aurílio dos Santos Souza, estendendo os seus efeitos objetivos em prol da Fundesf, com vistas, assim, a resultar nas seguintes medidas: 9.2.1. promover o afastamento do suposto dano pela falta de devolução dos rendimentos em aplicações financeiras no bojo do Convênio n.o 709227/2009; 9.2.2. promover o acolhimento da comprovação sobre o aporte da contrapartida pelo valor de R$ 98.335,00, reduzindo o correspondente débito para R$ 533.065,00 com a referência em 31/12/2012; 9.3. julgar irregulares as contas da Fundação Juazeirense para o Desenvolvimento Científico, Tecnológico, Econômico, Sociocultural e Ambiental (Fundesf), além de Aurílio dos Santos Souza, Alberto Viana de Campos Filho, Luiz Gugé Santos Fernandes e Marcos Antônio Silva Nery, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", com o § 2o, "b", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-los ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da dívida em favor do Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: 9.3.1. débito em desfavor, solidariamente, de Aurílio dos Santos Souza, Alberto Viana de Campos Filho, Luiz Gugé Santos Fernandes e Marcos Antônio Silva Nery, além da Fundação Juazeirense para o Desenvolvimento Científico, Tecnológico, Econômico, Sociocultural e Ambiental (Fundesf), pelos seguintes valores: Data de Ocorrência Valor Original (em R$) 5/8/2011 173.780,32 28/12/2011 1.427.714,92 9.3.2. débito em desfavor, apenas, da Fundação Juazeirense para o Desenvolvimento Científico, Tecnológico, Econômico, Sociocultural e Ambiental (Fundesf) pelo seguinte valor: Data de Ocorrência Valor Original (em R$) 31/12/2012 533.065,00 9.4. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, em desfavor da Fundação Juazeirense para o Desenvolvimento Científico, Tecnológico, Econômico, Sociocultural e Ambiental (Fundesf), além de Aurílio dos Santos Souza, Alberto Viana de Campos Filho, Luiz Gugé Santos Fernandes e Marcos Antônio Silva Nery, sob o valor individual de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da respectiva dívida em favor do Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento às notificações; e 9.7. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.